Tribunal: TCU
Processo: 002.162/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4867/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, e arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso III, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais , para fins de registro, os atos de concessão de aposentadoria aos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 002.162/2021-0 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Bernadete de Lourdes Oliveira da Silva Almeida (XXX.315.087-XX); Carlos Alberto Silva (XXX.271.797-XX); Carlos de Oliveira Aquino (XXX.435.627-XX); Catia de Albuquerque Barroso (XXX.572.797-XX); Florinda Maria Silva Moreira (XXX.650.167-XX); Gelson dos Santos Alves (XXX.012.627-XX); Rita de Cassia Siqueira Viana (XXX.684.427-XX); Sergio Rodrigues de Paula (XXX.243.097-XX); Suely Angelo Brasiliense (XXX.151.237-XX); Vera Lucia dos Santos Pereira (XXX.604.117-XX). 1.2. Órgão: Ministério da Saúde. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.